Tribunal: STF
Processo: HC 75048
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-02
Data de publicação: 1997-09-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA:
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. CRIME INAFIANÇÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXIGIDA PELO
ART. 514 DO CPP. RÉU DENUNCIADO E CONDENADO PELOS CRIMES PREVISTOS
NOS ARTS. 312 E 288 DO CÓD. PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 514 DO
CPP ÀS AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. LEI 8.038, ART. 4º E LEI 8.658/93.
PRETENSÃO DE AGUARDAR EM LIBERDADE JULGAMENTO DE RECURSOS SEM EFEITO
SUSPENSIVO.
I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP.
II. - O art. 514 do CPP não se aplica às ações penais
originárias, que têm rito próprio (Lei 8.038/90, art. 4º e Lei
8.658/93).
III. - O benefício de apelar, em liberdade não se aplica
relativamente ao recurso extraordinário e ao recurso especial, que
não têm efeito suspensivo, o que não contraria a presunção de não
culpabilidade inscrita no art. 5º, LVII, da Constituição.
Precedentes do S.T.F.
IV. - H.C. indeferido.